Tribunal: STF
Processo: ARE 1335518
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO ORDINÁRIA – IPTU – Lançamento complementar em decorrência da edificação de construção – Possibilidade – Hipótese em que há fato gerador previsto na lei municipal, ausente qualquer ofensa aos princípios tributários – Inteligência das Leis Municipais nº 6.989/1966 e 15.406/2011, bem como do art. 145, inc. III, e art. 149, inc. VIII, ambos do CTN – Fato gerador constituído no momento de entrega da DTCO (Declaração tributário de Conclusão de Obra) – Precedentes deste Tribunal – Sentença mantida – Recurso desprovido. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, I; 182, § 2º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Conforme se extrai dos autos, a autora entregou a Declaração Tributária de Conclusão de Obra (DTCO) em 17/12/2013 (fls. 225), recebendo o Certificado de Conclusão de Obra (habite-se) em 14/11/2014 (fls. 47/48). Desse modo, o Município lançou IPTU complementar relativamente aos exercícios de 2013 (01/12/2013) e 2014 (01/01/2014), com fundamento na existência de nova edificação e nos termos do art. 2º da LM nº 6.989/1966, com redação conferida pela LM nº 15.406/2011: 
    (...)
    Como se observa do dispositivo colacionado, a legislação municipal prevê mais de uma hipótese temporal de ocorrência do fato gerador do IPTU, sem que isso constitua ofensa a quaisquer princípios tributários. Nesse sentido, a construção de edificação que importe alteração no valor venal do imóvel enseja lançamento complementar no mês seguinte, nos termos do art. 2º, inc. II, a, o qual é efetuado de maneira proporcional, como previsto no par. 2º, inc. I. O momento em que se considera concluída a obra para esse fim consta dos art. 8º e 9º da LM nº 15.406/2011 (ou seja, na entrega da DTCO):
    (...)
    Assim, em que pese a necessária obediência à anualidade, fato é que o ente público não está impedido de cobrar receitas oriundas de eventuais fatos geradores não previstos para o respectivo exercício, tal a natureza dinâmica da economia e das atividades que constituem hipóteses tributárias. Não fosse assim, seria impossível a cobrança de IPVA proporcional, ou mesmo a revisão do IPTU em casos de desapropriação. Ainda, tem-se que a revisão do lançamento é autorizada pelo art. 145, inc. III, e art. 149, inc. VIII, ambos do CTN. O fato gerador do IPTU se dá com a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, localizado na zona urbana do Município, consubstanciando-se, mediante ficção jurídica, no primeiro dia do ano civil. Nada impede, entretanto, que o Município suplemente a cobrança do imposto quando verificar que houve alteração substancial no imóvel. No caso em questão, há lei municipal que fez previsão expressa e anterior da incidência do IPTU no primeiro dia do mês subsequente aquele em que se tem por finalizada a construção que faça alterar o valor venal do bem. Dessa maneira, não há que se falar em nulidade, pois não se estipulou que o referido imposto haveria de incidir apenas no primeiro dia do ano civil. Da mesma maneira, não se vislumbra qualquer violação ao Código Tributário Nacional, que se limita a definir como fato gerador do IPTU “a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”. Com efeito, a propriedade não se esgota nas faculdades de usar e fruir do bem, mas também de dispor sobre ele, como a própria autora provou ao admitir ter negociado unidades autônomas, sendo certo que o condomínio foi instituído após os fatos geradores dos lançamentos complementares. Portanto, nada há que impeça o Município de São Paulo de realizar a cobrança do IPTU suplementar, desde, é claro, que faça tal previsão em lei. Assim, ainda que a doutrina tenha se estabelecido no sentido de que as alterações fáticas posteriores ao primeiro dia do ano civil seriam irrelevantes do ponto de vista tributário, não há nenhum impedimento constitucional ou legal para que, ao contrário, tais alterações influam na constituição da obrigação tributária. E, em verdade, o que se verifica com a cobrança do IPTU suplementar é a adequação do valor do imposto à alteração que sofre o valor venal do imóvel quando finalizada a construção.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e as Súmulas 279 e 280 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19)
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/4/20)
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 21/11/19)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente